Tribunal: TJPA
Processo: 0807455-56.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807455-56.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0807455-56.2024.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
APELANTE: JOSÉ DE SOUZA LIMA
ADVOGADO DO APELANTE: JULIANO BARCELOS HONÓRIO
APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADOS DO APELADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO E GLAUCO GOMES MADUREIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. CDC. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I
– Trata-se de apelação cível interposta por consumidor que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob a alegação de que não contratou empréstimo consignado com o Banco Itaú Consignado S/A, embora haja descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II
– A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade do contrato eletrônico firmado, da regularidade dos descontos e da existência ou não de danos morais indenizáveis.

III
– Restou comprovado nos autos que o contrato foi firmado por meio eletrônico com validação por selfie, geolocalização, endereço IP, além de comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor, não impugnada nos autos.

IV
– A jurisprudência nacional tem reconhecido a validade de contratos eletrônicos não certificados pela ICP-Brasil, desde que acompanhados de mecanismos de autenticação seguros, conforme art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001.

V
– A ausência de impugnação específica ao recebimento dos valores contratados e a inexistência de prova robusta de fraude ou vício do consentimento retiram a credibilidade das alegações do apelante, atraindo a presunção de veracidade dos documentos juntados pela instituição financeira.

VI
– Inviável a condenação por danos morais, uma vez ausente conduta ilícita ou abusiva por parte do banco apelado. Igualmente incabível a devolução em dobro dos valores descontados, pois não demonstrada má-fé na cobrança.

VII
– Sentença de improcedência que se mantém incólume. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0807455-56.2024.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
APELANTE: JOSÉ DE SOUZA LIMA
ADVOGADO DO APELANTE: JULIANO BARCELOS HONÓRIO
APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADOS DO APELADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO E GLAUCO GOMES MADUREIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José de Souza Lima em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Dano Moral ajuizada pelo referido autor em desfavor do Banco Itaú BMG Consignado S/A.

O autor alegou que identificou descontos mensais de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirmou jamais ter celebrado. Apontou que os descontos estão vinculados ao contrato nº 633093294, com início em junho de 2022 e previsão de término em maio de 2029, totalizando 84 parcelas. Informou que o valor liberado teria sido de R$ 3.472,48 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), totalizando até a data da inicial um montante descontado indevidamente de R$ 2.162,00 (dois mil cento e sessenta e dois reais). Argumentou nunca ter firmado tal contrato ou autorizado terceiro a fazê-lo, requerendo, em sede liminar, a suspensão imediata dos descontos, bem como, ao final, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pleiteou, ainda, justiça gratuita, prioridade na tramitação e inversão do ônus da prova com base no CDC.

Em contestação, o Banco Itaú Consignado S/A sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, em virtude da inexistência de prévia tentativa administrativa por parte do autor. No mérito, defendeu a validade da contratação, aduzindo que o valor contratado foi efetivamente creditado em conta de titularidade do autor, juntando aos autos a cédula de crédito bancário digital, comprovante de transferência bancária via TED e trilha de autenticação digital. Argumentou que a contratação foi legítima, realizada com segurança e em conformidade com as normas legais. Refutou a ocorrência de danos morais e materiais, defendendo a improcedência da demanda.

A sentença julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a validade da contratação, a efetiva transferência do valor contratado para a conta do autor e a ausência de elementos que corroborassem a tese de vício de consentimento ou fraude. O juízo concluiu pela regularidade da relação jurídica firmada e pela inexistência de dano moral, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignado, José de Souza Lima interpôs apelação, aduzindo, em síntese: a inexistência de prova do ânimo em contratar; a invalidade do contrato digital juntado pela instituição financeira, disse haver incongruência entre o endereço constante no contrato e a residência atual do autor, o que indica fraude; ausência de perícia grafotécnica ou qualquer outra prova técnica; falha na prestação do serviço, à luz do CDC; presunção de hipossuficiência e aplicação da inversão do ônus da prova; finalizando com o pedido de reforma da sentença para acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o banco apelado rebate os argumentos recursais, reiterando a regularidade da contratação e dos procedimentos de segurança adotados, destacando o recebimento dos valores contratados em conta bancária de titularidade do autor e a validade do contrato eletrônico, pleiteando, ao final, a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0807455-56.2024.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
APELANTE: JOSÉ DE SOUZA LIMA
ADVOGADO DO APELANTE: JULIANO BARCELOS HONÓRIO
APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADOS DO APELADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO E GLAUCO GOMES MADUREIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Corte diz respeito à controvérsia acerca da validade do contrato de empréstimo consignado de nº 633093294, celebrado, segundo alegado pelo apelado, entre o ora apelante, Sr. José de Souza Lima, e o Banco Itaú Consignado S/A, cuja celebração, no entanto, é veementemente negada pelo consumidor, que postula a declaração de inexistência do referido débito, com devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Na origem, o juízo a quo decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, tendo como fundamento essencial o conjunto probatório carreado aos autos pela instituição financeira, em especial a documentação digital que comprova a celebração do contrato, bem como o comprovante de transferência bancária realizado para conta bancária de titularidade do autor, o qual não impugnou especificamente tal movimentação financeira.

Com efeito, observa-se que foram juntados aos autos a cédula de crédito bancário firmada eletronicamente, com certificação pela BRy Tecnologia contendo inclusive a imagem facial do contratante (selfie), com número de contato telefônico celular, endereço IP e geolocalização, e os documentos de identidade do contratante. (Id. n. 24174159 / 24174160)

Tais elementos probatórios, que se mostram idôneos, legais e aptos à formação da convicção judicial, demonstram de maneira suficientemente segura a existência da contratação e além da efetiva entrega dos recursos financeiros ao contratante, conforme transferência bancária via TED (id n. 24174262).

Neste aspecto, a jurisprudência, pautando-se no art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2, tem reconhecido a plena validade dos contratos firmados por meio eletrônico, quando presentes mecanismos de autenticação e segurança aptos a garantir a integridade e a autoria do instrumento contratual.

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Nesse sentido, a celebração do contrato por meio de assinatura eletrônica com validação via selfie — como no presente caso — é válida e suficiente para comprovar a existência e a regularidade do negócio jurídico, sobretudo quando acompanhada de elementos técnicos como endereço IP do equipamento eletrônico e dados de geolocalização, o que afasta a necessidade de apresentação do contrato em sua via física ou impressa.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA . CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACOMPANHADA DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto,
nos termos do § 2º do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 2. Ademais, saliente-se que é possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5º, do artigo 29, da Lei 10 .931/2004. 3. Havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como protocolo de assinatura com código para verificação, nome, tipo, identificação, geolocalização, horário, IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica (ID. 49853008) deve ser aceita como assinatura digital .
4. A assinatura eletrônica efetuada por meio de software disponibilizado por instituição bancária que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica poderá ser aceita nos contratos firmados entre as partes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-DF 07013256120238070011 1762239, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO JÁ EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DEVIDAMENTE ASSINADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA . RECURSO DA EMPRESA EXEQUENTE. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO . CERTIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL.
ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 QUE ADMITE OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS DOCUMENTOS, INCLUSIVE CERTIFICADOS NÃO EMITIDOS PELA IPC- BRASIL, DESDE QUE ADMITIDO PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO . ADEMAIS, PACTO COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) DA CEDENTE, E COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, COMO ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO, DATA E HORA E NÚMERO DE TELEFONE. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA, AO MENOS POR ORA, A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA CONSIDERAR VÁLIDO TAL DOCUMENTO . RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5060855-11.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j . 14-03-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5060855-11.2023.8 .24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 14/03/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Neste aspecto, o STJ firmou entendimento mencionando que o sistema de certificação pela ICP-Brasil, embora amplamente utilizado, não exclui outros métodos de validação jurídica para documentos e assinaturas eletrônicas, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.

Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Ressalta-se ainda que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, o autor/ apelante apenas se restringe em afirmar que não firmou a contratação, quando consta nos autos o respectivo instrumento contratual e a comprovação de TED para o autor.

Assim, não há que se falar em dano moral indenizável na hipótese em tela, pois, diante da demonstração de que o empréstimo foi contratado, formalizado, e o valor correspondente transferido para conta bancária de titularidade do autor, inexiste ilicitude ou conduta abusiva por parte do banco.

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de cobrança indevida com má-fé, o que igualmente não foi comprovado no caso concreto. Na hipótese, ao contrário, os documentos evidenciam que houve a celebração do contrato, não havendo que se falar em descontos indevidos.

Dessa forma, ante o conjunto probatório analisado, a sentença de improcedência revela-se escorreita e deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 21/10/2025